Tribunal: CARF
Processo: 10320.900765/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900765/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.360 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MONACO DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/08/2020
DIREITO CREDITÓRIO. PIS-PASEP/COFINS NÃO CUMULATIVA.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.093 STJ
O art. 17, da Lei no. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior ao art. 3o,
inciso I, alínea b, da Lei no. 10.833/2003, não revogou as vedações nele
previstas, não sendo permitida a constituição de créditos de Pis-Pasep/Cofins
relativo a aquisição de bens para revenda sujeitos à tributação monofásica.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.357, de 30 de janeiro de 2014, prolatado no
julgamento do processo 10280.903021/2013-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900765/2013-13
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900765/2013-13

Decisório eletrônico que não homologou compensação declarada em DCOMP e indeferiu pedido
de restituição de créditos de PIS e Cofins.
Conforme consta do Parecer, autoridade competente sustentou que a contribuinte
adquire para revenda veículos sujeitos à tributação de PIS e Cofins concentrada no fabricante e
importador, nos termos do art. 1o da Lei no. 10.485/2005, estando sujeita à alíquota de 0%.
Afirma, portanto, que, nos termos do art. 3o, I, b, da Lei no. 10.637/2002, não há permissão para
que a contribuinte tome os créditos relativos as aquisições por ela relacionadas.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando:
 preliminarmente, vício de motivação do Despacho Decisório por ausência de
fundamentação ou motivo legal que respaldasse o não reconhecimento dos
créditos decorrentes da aquisição de bens sujeitos à alíquota zero na saída, o
que teria causado grave cerceamento de seu direito de defesa;
 no mérito, que o recolhimento do PIS e da Cofins em uma única etapa da
cadeia produtiva e a redução da alíquota a zero em relação aos atacadistas e
varejistas não significa ausência de tributação nas operações de aquisição dos
produtos;
 que a vedação aos créditos nos casos de incidência monofásica, bem como dos
produtos constantes da Lei no 10.485/2002, apenas prevalecia enquanto
vigorava a redação original do art. 3o, §3o, da Lei no 10.833/2003.
 que a exceção se aplica apenas a produtores ou importadores das mercadorias
arroladas nos incisos do §1o, do art. 2o da Lei no 10.833/2003, não se aplicando
aos seus revendedores;
 que o art. 17 da Lei no 11.033/04, por ser norma posterior que regula a mesma
matéria teria revogado o comando do art. 3o, I, b, da Lei no 10.833/2003,
permitido a manutenção pelo revendedor dos créditos vinculados às operações
de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
de PIS e da Cofins.
 a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 594/2005, por tentar limitar um
direito conferido aos contribuintes pelo art. 17 da Lei no 11.03/2004;
 que seria inconstitucional, por violação ao princípio da igualdade, qualquer
limitação à manutenção dos créditos decorrentes da venda de produtos sujeitos
ao regime “monofásico”, quando o contribuinte estiver vinculado à sistemática
da não cumulatividade.
A DRJ, contudo, julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade,
adotando os seguintes argumentos:
 preliminarmente, não haveria que se falar em nulidade do ato administrativo,
uma vez que o Despacho Decisório emitido estaria amparado pelo Parecer
exarado pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT, o qual
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900765/2013-13

demonstrou detalhadamente os motivos adotados no ato administrativo.
Sustentou que o conteúdo da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela contribuinte demonstrou o seu pleno conhecimento do motivo de
indeferimento do pleito, não tendo ocorrido qualquer cerceamento ao seu
direito de defesa;
 a autoridade julgadora seria incompetente para se manifestar acerca da
legalidade de atos validamente editados;
 mesmo após alteração do art. 1o, §3o, IV, da Lei no 10.485/2002, teria sido
mantida a vedação contida em sua alínea “b”, relativa a utilização de créditos
em relação às mercadorias e aos produtos estabelecidos no §1o do seu art. 2o,
de modo que tratando a legislação tão-somente das mercadorias dos produtos
ali referidos, não haveria que se falar em aplicação restrita aos seus produtores
e importadores, devendo-se incluir também seus revendedores;
 a aquisição de produtos monofásicos para revenda de veículos automotores e
autopeças constitui exceção à regra geral da não cumulatividade, não gerando
créditos no período pretendido, por força da vedação específica contida no art.
3o, inciso I, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, razão também porque
não se aplica às operações com esses produtos o art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Exatamente por isso, afirma inexistir qualquer ilegalidade na edição da
Instrução Normativa SRF no 594/2005.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando apenas que o seu direito
ao crédito estaria amparado pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004, que teria revogado a vedação
contida no art. 3o, inciso I, b, da Lei no 10.833/2003.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de compensação
declarada em DCOMP e pedido de restituição de créditos de PIS e
Cofins, com base no art. 17, da Lei 11.033/2004.
Ocorre que, tanto o Despacho Decisório, quanto o acórdão proferido pela
DRJ, indeferiram o pedido formulado pela contribuinte, ao argumento de
que, nos termos do art. 3o, I, da Lei no. 10.833/2003, seria expressamente
vedada a tomada de créditos relativos a operações de aquisição de
produtos monofásicos para revenda de veículos automotores e autopeças.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900765/2013-13

Transcrevo o referido dispositivo legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do §3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta Lei;

Destaco também o disposto no art. 1o, §3o, III e no art. 2o, §§ 1o e 1o -A
da referida lei:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária; (...)

Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-
se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota
de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores
ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I – nos incisos I a III do art. 4 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo -
GLP derivado de petróleo e de gás natural;
II – no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal nele relacionados;
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;
IV – no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
V – no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11
(pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
VI – no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de querosene de aviação;
X – no art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de
gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas
correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de
petróleo e de gás natural.
§ 1o-A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool,
inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no
caput e no§ 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900765/2013-13

De forma mais clara, verifica-se que a pessoa jurídica poderá descontar
do valor apurado na forma do art. 2o, os créditos calculados em relação a
bens adquiridos para revenda, ressalvadas as seguintes exceções: (a)
mercadorias e produtos sujeitos à substituição tributária; e (b)
mercadorias sujeitas à incidência monofásica.
O texto legal é, portanto, expresso na impossibilidade de crédito na
aquisição das mercadorias sujeitas à incidência monofásica, inclusive
veículos e autopeças para a posterior revenda.
No entanto, como relatado anteriormente, sustenta a Recorrente apenas
que o referido art. 3o, I, da Lei no. 10.833/2003 teria sido revogado pelo
art. 17 da Lei 11.033/2004, por constituir norma superior que regula a
mesma matéria.
Não assiste, contudo, razão à Recorrente.
Em que pese se tratar de questão que foi durante muito tempo bastante
controvertida, verifica-se que, recentemente, no ano de 2022, sobreveio a
tese firmada no âmbito dos REsps 1.894.741/RS e 1.895.255/RS, em
sede de recursos repetitivos, no sentido de que “o art. 17, da Lei
11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja
constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não
permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos
arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.”
Ambos os acórdãos restaram assim ementados:
“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP
E
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO
DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA
SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS
LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS
ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI
11.033/2004 COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA
ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS
PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade";
Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não
assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de
insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900765/2013-13

2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos
arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a
constituição de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição
(art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica,
contudo permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou
seja, créditos cuja constituição não restou obstada pelas Leis ns.10.637/2002 e
10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser
norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei
n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi
republicada posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n.
11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n.
11.787/2008 (critério sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei
n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de
sua revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n.
1.772.957 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 07.05.2019; AgInt no REsp. n. 1.843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães,
julgado em 18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel. Min. Assusete
Magalhães, julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n. 1.522.744 / MT, Rel.
Min. Francisco Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 / MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp. n. 1.218.198 /
RS, Rel. Des. conv. Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n.
631.818 / CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10.03.2015.
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena
Costa, julgado em 28.03.2017). Para exemplo, os antigos precedentes da
Primeira Turma: REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.06.2014; AgRg
no REsp. n. 1.227.544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
27.11.2012; AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 03.05.2012.
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min.
Gurgel de Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de
constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação
monofásica (negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão". É preciso compreender que o objetivo da tributação
monofásica não é desonerar a cadeia, mas concentrar em apenas um elo da
cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa,
evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá
exclusivamente por motivos de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor,
contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da
administração pública - e também o objetivo de neutralidade econômica que é o
componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente
o creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900765/2013-13

9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação
própria para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da
CF/88), atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um
momento de crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e
do Programa Seguro Desemprego para serem direcionados a uma
redistribuição de renda individualizada do fabricante para o revendedor, em
detrimento de toda a coletividade. A função social da empresa também se realiza
através do pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma
destinação social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei
n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não
permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei
n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica
do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição
de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica.
11. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Verifica-se, assim, que o STJ firmou entendimento no sentido de que o
art. 17, da Lei 11.033/2004, ainda que posterior aos arts. 3o, §2o, II, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de créditos
de PIS/PASEP e Cofins sobre o custo de bens sujeitos à tributação
monofásica, vedados pelas referidas leis.
Nos termos do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF) o
referido julgado é de observância obrigatória e deverá ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, deve ser aplicado ao presente processo administrativo o
entendimento do STJ fixado no julgamento dos REsps 1.894.741/RS e
1.895.255/RS.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900765/2013-13

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 132
DF CARF MF
Original